Tribunal: TJPA
Processo: 0809887-37.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809887-37.2025.8.14.0000

AUTOR: GERSON PINHEIRO DA SILVA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA N. 0809887-37.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: HENRIQUE NOBRE REIS

EMBARGADO: GERSON PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO: CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES – OAB/PA 18307

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória, desconstituindo julgado anterior para anular processo administrativo disciplinar e determinar a reintegração de servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a ocorrência de julgamento
extra petita
, omissão e obscuridade quanto ao erro de fato que fundamentou a rescisão, bem como a indevida interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há julgamento
extra petita
quando o órgão julgador, adstrito aos fatos e ao pedido, aplica fundamento jurídico diverso do invocado pela parte, visto que observados os limites objetivos da demanda, isto é, o pedido e a causa de pedir;

4. Inexiste omissão ou obscuridade do acórdão, pois especificou que o erro de fato no processo administrativo disciplinar consistiu na ausência de prova pericial indispensável para comprovar a autoria de ato ilícito imputado ao servidor, tornando a penalidade de demissão desprovida de lastro probatório suficiente;

5. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar que anula a demissão por vício formal, como é o caso da insuficiência de provas decorrente da não realização de perícia essencial, não configura indevida interferência no mérito administrativo, mas sim o exercício regular do controle de legalidade dos atos da Administração.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “O controle de legalidade de processo administrativo disciplinar, que identifica erro de fato pela ausência de prova pericial essencial, não configura julgamento
extra petita
nem indevida interferência no mérito administrativo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão de Id. 31223572, que julgou procedente a Ação Rescisória movida por GERSON PINHEIRO DA SILVA, anulando o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do autor e determinando a sua reintegração ao cargo de Investigador de Polícia Civil.

Nas razões recursais (Id. 31670018), o embargante arguiu a ocorrência de julgamento
extra petita
em razão da procedência com fundamento em erro de fato verificável do exame dos autos, pois o autor arguiu apenas a existência de prova nova, não sendo possível a ampliação dos limites objetivos da demanda. Sustentou a obscuridade e a omissão do acórdão sobre o erro de fato supostamente ocorrido no processo administrativo, limitando-se a afirmá-lo de forma genérica. Afirmou que o acórdão se sustentou em relatório da comissão revisional, de natureza meramente opinativa e que não traz prova nova, em indevida interferência sobre o mérito administrativo da decisão do governador do estado. Requereu o acolhimento dos embargos para esclarecer a natureza jurídica do relatório da comissão revisional do PAD, especificar a prova nova e analisar o argumento sobre a impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 31763548).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada

O embargado, na exordial (Id. 26913718), requereu a rescisão de acórdão que negou provimento a seu recurso de Apelação e manteve a sentença julgando improcedentes os pedidos de anulação de PAD e reintegração a cargo público.

Os limites objetivos da demanda são fixados pelo pedido e pela causa de pedir, a partir dos fatos relacionados à pretensão do autor, não pela fundamentação legal invocada, que não vincula o órgão julgador, ficando este adstrito aos limites do pedido formulado.

No caso, o acórdão concedeu exatamente o que foi pleiteado, ou seja, a rescisão da sentença, não se configurando julgamento
extra petita
.

Quanto ao erro de fato ocorrido no processo administrativo, o acórdão fundamentou-se expressamente nos termos seguintes:

“
Efetivamente, as informações constantes do pedido de revisão disciplinar, decidido em definitivo após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, em especial o relatório da comissão revisora, constituem provas novas e capazes de sustentar pronunciamento judicial favorável ao autor, uma vez que indicam a ocorrência de vícios no PAD, em especial o fato de os alvarás supostamente assinados pelo autor não terem sido submetidos a perícia, não sendo possível precisar onde foram impressos ou quem os assinou.
”

Assim, não houve obscuridade nem fundamentação genérica, restando claro que o vício no PAD consiste na ausência de comprovação acerca da autoria das assinaturas dos alvarás, não submetidos a perícia, implicando a insuficiência de provas para a penalização do processado.

Embora o relatório da comissão revisional possua natureza opinativa e não vincule o julgamento do PAD pelo governador do estado, a decisão administrativa não pode ser manifestamente contrária ao acervo probatório, que, no caso, indica a ausência de evidências suficientes para a condenação, conforme especificado no acórdão:

“
No mesmo sentido, o representante do Ministério Público no 2º grau, em sua manifestação, aduziu que a pena disciplinar aplicada ao autor amparou-se em: “contextos fáticos e condutas que não foram sustentadas por ausência de provas, daí porque houve violação ao artigo 966, inciso VIII do CPC” (Id. 29192617, p. 16), razão pela qual o julgado originário incorreu em erro de fato.

Portanto, configuradas as hipóteses dos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC, mostra-se cabível a desconstituição da coisa julgada, para que se proceda a novo julgamento do mérito do processo originário, na forma do art. 974 do CPC, contemplando as provas constantes dos documentos novos, inexistentes ao tempo da prolação do acórdão, aptas a fundamentar o pronunciamento judicial favorável ao autor, nos termos da fundamentação ao norte
.”

Por fim, não há que se falar em interferência judicial indevida sobre o mérito administrativo, tendo em vista que o acórdão se baseou em vício formal do PAD, qual seja, a ausência de perícia técnica que implicou a invalidade dos supostos alvarás como elemento de prova. Trata-se, portanto, do regular exercício da função jurisdicional de controle da legalidade dos atos da Administração e não de substituição do administrador na análise da conveniência e oportunidade do ato impugnado.

Ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026